Tribunal: TJPA
Processo: 0805349-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805349-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS DE ASSUNCAO, EDSON MENEZES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se dos documentos carreados aos autos que a abordagem policial que resultou na prisão em flagrante dos pacientes se deu em via pública, após eles terem fugido de sua residência, junto com outros quatro suspeitos, tendo sido com eles apreendido três celulares,
dois tabletes de erva semelhante à maconha, um invólucro contendo erva semelhante à maconha, duas porções de substância semelhante a óxi e uma batedeira de bolo. Ademais, os elementos constantes do
writ
apontam que os coactos estavam em estado de flagrância, pois, em tese, estavam em um grupo de pessoas que, ao verem a chegada dos policiais, fugiu do imóvel e atirou neles, o que denota um contexto fático anterior que legitima o ingresso na residência, sem mandado de busca e apreensão.
-
2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo a periculosidade dos agentes evidenciada pelas circunstâncias do crime, pois, antes da prisão deles, houve troca de tiros com policiais, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. –
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 19 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 19 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jailson Soares da Silva, inscrito na OAB/PA sob o nº 31.108-B, em favor de
EDSON MENEZES DE SOUZA e GRACIETE GONÇALVES DOS SANTOS DE ASSUNÇÃO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ (ID – 9093724).

Em síntese,
narra o impetrante que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas nos autos do Processo nº 0800458-55.2022.8.14.0031 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Aduz que, no dia 19/04/2022, por volta das 08h30m, após receberem denúncias da prática de crimes na Comunidade Estirão do Mamão, no Município de Mojú, policiais se deslocaram até lá e avistaram um grupo de 06 (seis) pessoas, as quais, ao verem a guarnição, correram para mata, sendo que durante a perseguição houve troca de tiros, ocasionando a morte de um suspeito. E, ainda, que, após realizarem buscas, encontraram os coactos e foram até a residência deles, onde foram achados dois tabletes de maconha e uma porção de óxi.

Assevera que os mesmos estão sofrendo constrangimento ilegal em virtude
da ilegalidade das provas oriundas do flagrante delito, pois decorrentes de invasão domiciliar, da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dos pacientes, bem como, no mérito, a nulidade das aludidas provas e o relaxamento das segregações, e, subsidiariamente, a revogação das prisões preventivas ou substituição destas por medidas cautelares diversas da prisão.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 26/04/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 91006674).

Em 28/04/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9193918).

Em 04/05/2022, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta parte, pela denegação (
ID – 9262357
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de invasão domiciliar, e, via de consequência, o relaxamento das prisões dos pacientes, bem como, subsidiariamente, a revogação das custódias cautelares, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, ou a substituição destas por medidas cautelares diversas da prisão.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao estabelecer a inviolabilidade da casa de um indivíduo, a qual deve ser preservada de arbitrariedades e abusos, também elencou situações de fato que mitigam esta garantia fundamental, quais sejam: flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O
Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 280), pela possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver
“diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”
, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmbito da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.

In casu
, conforme se observa do boletim de ocorrência policial e dos depoimentos extrajudiciais das testemunhas, juntados pelo impetrante no ID – 9093718, no dia e local do fato, a polícia militar deflagrou a operação “Saturação”, a fim de averiguar denúncias de roubo, receptação, tráfico de drogas, dentre outros, nas Vilas Estirão do Mamão e Ribeira, e, ao se aproximarem da residência dos coactos, foram vistos por eles e mais quatro pessoas, os quais saíram correndo na direção de um matagal, sendo que três deles atiraram na direção dos policiais, os quais revidaram e conseguiram atingir um dos suspeitos, que veio a óbito. Ato contínuo, os policiais prenderam os pacientes e, ao fazerem busca na residência do casal, encontraram na sala três telefones celulares, dois tabletes de erva semelhante à maconha, um invólucro contendo erva semelhante à maconha, duas porções de substância semelhante a óxi e uma batedeira de bolo.

Logo, não há que se falar em ilicitude da prova por invasão de domicílio, pois, além da abordagem e prisão em flagrante dos acusados ter se dado em via pública, os elementos constantes do
writ
apontam que os coactos estavam em estado de flagrância, pois, em tese, estavam em um grupo de pessoas que, ao verem a chegada dos policiais, fugiu do imóvel e atirou neles, ou seja, há um contexto fático anterior que, a meu juízo, legitima o ingresso na referida residência, sem mandado de busca e apreensão, destacando-se, ainda, que os próprios suspeitos mostraram onde estavam os entorpecentes apreendidos e afirmaram que pertenciam a um deles (ID – 58446344),

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO POLICIAL NO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO
. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DELITIVA.

(...)

2 - Descabida a alegação de nulidade pelo ingresso na residência sem autorização judicial.
A atuação dos policiais foi legítima e calcada no flagrante do ilícito penal perpetrado pelo acusado, seja pelos tiros disparados contra a Polícia, seja por estar na posse de elevada quantidade de drogas na residência. A inviolabilidade do domicílio não pode ser interpretada como um escudo para albergar a prática de ilicitudes
.

(...)

5 - Recurso conhecido e improvido, mantendo-se incólume a sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão no regime semiaberto e 600 dias-multa no valor cada um de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(TJ/BA, APL 0304612-82.2014.8.05.0039, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 09/03/2020) (grifo nosso)

2 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 9093722) o seguinte:

“(...)

Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva dos flagranteados.

Os depoimentos testemunhais, o termo/auto de apreensão de objeto, fotografia e o laudo de constatação provisória são elementos que suficientemente se prestam como indício de autoria e prova da existência do delito
.

Inegável, também, a presença do periculum libertatis, tornando-se necessária a segregação cautelar dos flagranteados para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, estando na raiz de variados crimes que sucedem no Município, como furto, roubo, violência física e homicídio.

Por outro lado,
a reação violenta do grupo, com a ocorrência de uma morte no entrevero, e a tentativa de fuga demonstram que a liberdade dos réus representa perigo para a ordem pública e para a garantia da instrução processual, justificando a conversão do flagrante em prisão preventiva
.

Desse modo, a um só tempo se descortinam a periculosidade dos agentes e a inocuidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Patenteados, pois, os pressupostos (prova de materialidade e indícios de autoria), conjugados com os fundamentos da prisão preventiva, evidencia-se premente a conversão da prisão em preventiva.

Isto posto,
converto em PREVENTIVA a prisão dos flagranteados GRACIETE GONÇALVES DOS SANTOS ASSUNÇÃO e EDSON MENEZES DE SOUZA
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do crime, pois, como bem observado pelo juízo
a quo
, antes da prisão dos pacientes, houve troca de tiro com os policiais, o que culminou no óbito de um dos suspeitos, evidenciando a periculosidade deles e justificando, assim, o perigo dos seus estados de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), abaixo:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. TÓPICO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO, A QUAL, INCLUSIVE, FOI CONFIRMADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a ordem pública, diante
da elevada quantidade e variedade de droga apreendida, bem como
das circunstâncias do crime, em que houve troca de tiros com os policiais. Precedentes
.

(...)

3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 462.435 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 06/08/2019) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
a custódia cautelar do recorrente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, eis que, quando da prisão em flagrante, os policiais militares foram recebidos a tiros e houve a apreensão de 68 gramas de maconha, 330 gramas de cocaína, 86 gramas de crack e 3 rádios comunicadores
. Ademais, no material apreendido constaria a inscrição da facção criminosa que domina o tráfico na região.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente.

4. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

5. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 112.176 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/09/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 19 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 19/05/2022